Tribunal: TJBA
Processo: 0507328-67.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507328-67.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS KEPPLER registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS KEPPLER, EDUARDO GOMES TAVARES, MARCELO PELEGRINI BARBOSA, MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO

APELADO: MIRIAM FALCAO DAMASCENO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
JACQUELINE MARTINS ANDRADE MORAES

ASB01

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS
. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DAS RÉS. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA, JÁ CONSIDERANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO E ADMITIDO. MORA INJUSTIFICADA DAS RÉS POR CULPA EXCLUSIVA DAS MESMAS. RESCISÃO DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO E/OU PARCELAMENTO DOS VALORES RESTITUÍVEIS AO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 543 DO STJ. INVERSÃO EM FAVOR DA AUTORA, DA CLÁUSULA PENAL ORIGINALMENTE FIXADA EM FAVOR DA PROMITENTE VENDEDORA, ESTANDO A SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0507328-67.2017.8.05.0080
,
em que figura como
Apelantes

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e outros

e
Apelada

MIRIAM FALCAO DAMASCENO CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ
,

nos termos do Voto da Relatora.

Salvador,

de

de 2022.

Presidente

ADRIANA SALES BRAGA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça